Tribunal: TJES
Processo: 5001433-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001433-18.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001433-18.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSE CARLOS RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME
OU SEMIABERTO HARMONIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DO
S
REQUISITOS
SUBJETIVOS
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O benefício da saída antecipada, também chamado de semiaberto harmonizado, poderá ser concedido mediante o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.

2.
No presente caso, apesar de preenchido o requisito objetivo para progressão de seu regime prisional o mesmo não ocorre com os requisitos subjetivos, uma vez que trata-se de condenação em crime hediondo, o que requer uma reinserção de forma cautelosa e gradativa.
3.
Levando-se em conta que para a concessão do benefício todos os requisitos deverão estar preenchidos, de forma cumulativa, não há que se falar em progressão de regime prisional.
4
.
R
ecurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001433-18.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSE CARLOS RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
JOSE CARLOS RIBEIRO
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime aberto ou ainda a concessão do Semiaberto Harmonizado, por entender necessária a reinserção gradual do apenado na sociedade.

Em suas razões recursais, a defesa requer a modificação da decisão ora atacada, para que seja concedida a progressão, sustentando que o agravante preenche os requisitos necessários para tanto.

Inicialmente, vale esclarecer que o Projeto Liberdade Restaurativa vem sendo implementado pela Vara das Execuções Penais de Vila Velha, com o intuito de melhor atender os fins execucionais e em atenção à superlotação do Sistema Carcerário, permitindo assim, uma melhor reinserção do apenado na sociedade.

Ocorre que, para que o reeducando possa ser beneficiado pelo Projeto Liberdade Restaurativa necessário se faz o preenchimento dos seguintes requisitos:

- Progressão ao regime aberto ou livramento condicional previsto até 31/12/2024.

- Não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, incluídos as que ainda estão sendo apuradas por PAD e pendentes de análise judicial;

- Não estar respondendo a outro processo criminal, mesmo que esteja solto;

- Em caso de ter pena superior a 20 anos já ter se submetido a exame criminológico ou já exercer trabalho externo ou já ter gozado de saída temporária;

- Não ser condenado por crime hediondo com exceção de uma guia por tráfico;

- Se condenado por crime hediondo, deverá ser comprovado o exercício de trabalho externo há mais 06 (seis) meses ininterruptamente, exceto os condenados por crime contra a dignidade sexual.

No caso dos autos, ainda que os critérios de ordem objetiva tenham sido preenchidos, conforme demonstra, de forma satisfatória, o atestado de conduta carcerária do reeducando, pode-se constatar que o mesmo não ocorre com os requisitos subjetivos.

A Magistrada da Execução consignou em sua decisão
“que
o apenado deve ser reinserido a sociedade de forma gradual, devendo usufruir das saídas temporárias para posterior progressão de regime, a fim de que não volte a declinar em novas práticas criminosas”
.

Importante ainda ressaltar que trata-se de reeducando condenado pela prática de crime hediondo, disposto no artigo 213 do Código Penal, o que faz com que sua inserção no convívio em sociedade seja feita com cautela e de forma gradativa, o que justifica a decisão do Juízo de Execução, uma vez que não há previsão legal que autorize a progressão de regime sem a observância de todos os pressupostos constantes na Lei de Execução Penal, levando-se em conta que são pressupostos cumulativos.

Diante de todo exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.